Tribunal: TJES
Processo: 5001669-21.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001669-21.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JV&AE COMERCIO DIGITAL LTDA
RECORRIDO: FERNANDA AQUINO CORREA PUTTIN
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001669-21.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
JV&AE COMÉRCIO DIGITAL EIRELI.

RECORRIDO:
FERNANDA AQUINO CORREA PUTTIN.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO FARIA FERNANDES
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA EFETUADA NO SITE DA REQUERIDA. PRODUTOS ENTREGUES FORA DO PRAZO ESTABELECIDO. ENTREGA PARCIAL DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FERNANDA AQUINO CORREA PUTTIN em face de JV&AE COMÉRCIO DIGITAL EIRELI.

Em síntese, a parte autora sustenta que efetuou a compra de diversas peças de roupa no site da requerida, sendo que o prazo final para entrega dos produtos seria até o dia 24/05/2022. Relata que as compras foram realizadas no intuito de fazer uma viagem e para o dia dos namorados, todavia, somente no dia 21/06/2022 os produtos chegaram parcialmente, assim como um dos pedidos não foi entregue.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano moral na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
incidindo correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência, limitando a obrigação à 1ª Requerida. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5124677, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando inexistência de danos morais pelo simples inadimplemento contratual. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da parte adversa, qual seja, que todos os produtos foram entregues dentro do prazo.
Cabe frisar que, apesar da entrega de parte da mercadoria fora do prazo, a autora não recebeu todos os itens que pagou, mesmo tendo havido o reembolso do valor das peças não entregues, houve falha na prestação de serviço, uma vez que a oferta vincula o proponente (art. 30 do CDC).

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

No que tange ao dano moral,
cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

O caso em apreço não se encaixa na exceção que merece modificação, posto que o montante fixado pelo Juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)